Tribunal: STF
Processo: RE 80497
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
FALÊNCIA. DUPLICATA NÃO ACEITA. OBRIGAÇÃO ILIQUIDA. A DUPLICATA NÃO
ACEITA, AINDA QUE PROTESTADA E ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DA ENTREGA
DA MERCADORIA, NÃO CONSTITUI TÍTULO HABIL PARA O REQUERIMENTO DA
FALÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.